Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701243-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA FIALHO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Acolho a manifestação ministerial de ID 16490862. Assim, intime-se o agravante Victor Hugo Oliveira Fialho para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela Agravada APAM em contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. Após, faça-se nova vista ao Ministério Público. Brasília, 3 de junho de 2020 15:41:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator